Tribunal: TJDFT
Processo: 0703824-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. IMÓVEIS E VEÍCULOS REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE MEAÇÃO. FRAUDE À PARTILHA. EMPRESA ABERTA APÓS A DATA FINAL DA UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A partilha de bens em virtude da dissolução da união estável, ante a ausência de contrato escrito entre os companheiros, deve obedecer ao regime da comunhão parcial de bens, no que couber, como preconiza o art. 1.725 do CC/02.
2. Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, constitui ônus do autor comprovar o fato constitutivo do direito que alega lhe caber; no caso, tratando-se de partilha de bens decorrentes de dissolução de união estável, a operação comum para aquisição deles.
3. Os bens registrados em nome de terceiros não podem ser partilhados. Eventual nulidade na propriedade, a qual não emana do cotejo probatório dos autos, deve ser dirimida em sede própria.
4. Os veículos em nome de terceiro são insuscetíveis de partilha, mormente quando ausente qualquer prova da aquisição e posse deles.
5. O supermercado não está sujeito à partilha, pois iniciou as atividades após o fim do relacionamento das partes e sequer consta que seria de propriedade do Réu.
6. Apelação conhecida e não provida.